Tribunal: TJBA
Processo: 8113150-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8113150-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAIRA DE SOUZA BRITO

Advogado(s)
:
EDUARDO BRASIL PINHO DA COSTA, ADONIAS PEREIRA BARROS JUNIOR

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA DE CADASTRO COM EFEITOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. ART. 43, §2º, DO CDC. RESOLUÇÕES BACEN Nº 4.571/2017 E Nº 5.037/2022. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ORIGINADORA. INSCRIÇÃO IRREGULAR. EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES NEGATIVAS PREEXISTENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação interposta por Maira de Souza Brito contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de ação de cancelamento de inscrição no SCR c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada em face de Hipercard Banco Múltiplo S.A., julgou improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em verificar: a) a licitude da inclusão do nome da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) sem prévia comunicação; b) a responsabilidade da instituição financeira pela notificação do consumidor; c) a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, embora possua finalidade de supervisão bancária, ostenta natureza assemelhada aos cadastros restritivos de crédito quanto às suas consequências práticas, na medida em que suas informações influenciam diretamente a análise de risco e a concessão de crédito pelas instituições financeiras.
4 – O art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como as Resoluções BACEN nº 4.571/2017 e nº 5.037/2022, impõem às instituições financeiras originadoras das operações o dever de comunicação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seus dados no SCR, ônus do qual o banco recorrido não se desincumbiu.
5 – A ausência de comprovação da notificação prévia torna irregular a inscrição realizada, impondo-se a exclusão do apontamento desabonador do SCR/SISBACEN.
6 – A despeito da ilicitude da inscrição, a existência de registros negativos preexistentes e legítimos em nome da autora afasta a configuração do dano moral indenizável, nos termos da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça.
7 – Caracterizada a sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida à parte autora.

IV. DISPOSITIVO
8 – Apelação conhecida e parcialmente provida para determinar a exclusão do nome da autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR/SISBACEN, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8113150-62.2024.8.05.0001, em que figura como apelante MAIRA DE SOUZA BRITO e apelado HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator.